Tribunal: TJES
Processo: 5006430-07.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006430-07.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELANTE: LUCIA GOMES BARBOSA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5006430-07.2021.8.08.0014

APTE:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A

APD
A
S
:

LUCIA GOMES BARBOSA e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
DESASTRE D
A BARRAGEM DA SAMARCO EM
MARIANA – INDENIZAÇÃO –
FALTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
–
COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO AO TEMPO DA TRAGÉDIA
–
DANO MORAL – RAZOABILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Nos termos da jurisprudência pátria, o dano moral em razão das consequências do desastre na cidade de Mariana/MG e nas cidades que margeiam o Rio Doce é in re ipsa, haja vista a notoriedade mundial do caso.

2.
Assim, nas ações que versem sobre pedido de indenização decorrente da interrupção do fornecimento de água nessas cidades, deverá o requerente comprovar que residia na localidade ao tempo do infortúnio, bem como demonstrar uma fatura da cobrança do serviço em seu nome ou de familiar próximo.

3.
A indicação do nome da mãe da autora em conta de água, bem como as declarações escolares dos filhos dela indicando a frequência escolar
em
2015,
ano da tragédia de Mariana/MG, são o bastante para demonstrar o liame necessário ao pleito indenizatório.

4.

A fixação do quantum indenizatório nos casos que envolvem a falta do fornecimento de água no Município de Colatina, nos termos da jurisprudência deste Eg. Tribunal, tem permanecido no patamar de R$1.500,00, importe equânime e condizente com a situação vivida.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5006430-07.2021.8.08.0014

APTE:

SAMARCO MINERAÇÃO S/A

APD
A
S
:

LUCIA GOMES BARBOSA e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

E
minentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral aos autores/apelados.

A apelante sustenta que não há comprovação da residência no Município de Colatina, bem como que não houve dano pois não faltou água na região e, por fim, pugna pela redução do quantum indenizatório, caso seja mantido o entendimento pela condenação.

Pois bem.

De plano, entendo que o caso é de rejeição da tese recursal.

A matéria em comento é recorrente nesta C. Corte estando já assentado que o dano moral em razão das consequências do desastre ocorrido na cidade de Mariana/MG é
in re ipsa
, cabendo àquele que requer a indenização apenas a demonstração do nexo causal através de prova de residência em Colatina, município afetado com o fato, ao tempo dos fatos.

A propósito, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS PELA AUSÊNCIA DE ÁGUA. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, EM MARIANA-MG. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE COLATINA. DANO MORAL INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É fato público e notório, de conhecimento nacional e até internacional, a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana/MG, pertencentes a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Colatina de variadas formas no que se refere ao fornecimento de água. 2. Este E. Tribunal firmou orientação de que para que reste configurado o dever de indenizar, a parte deve comprovar (i) que reside na região afetada pela suspensão do abastecimento; e (ii) que a água de sua residência é captada no Rio Doce.
3. A apelante juntou cópias da fatura de energia em seu nome e da fatura de água que tem como titular outra pessoa e endereço distinto, sem justificação do motivo da divergência. 4. E mesmo após contestação, onde foi alegado a ausência de comprovação do dano ante a falta de comprovação de utilização da água do Rio Doce, a apelante foi intimada para réplica e deixou de se manifestar nos autos. Somado a isso, em sua exordial, requereu o julgamento antecipado da lide, revelando o desinteresse na produção de outras provas, especialmente aquelas que fosse necessárias para dar respaldo a citada alegação de que captava da água do Rio Doce. 5. Sendo assim, a teor do artigo 373, I, do CPC, inexiste o elemento probatório necessário para o deslinde da demanda, comprovante de que utilizava da água proveniente do rio doce, devendo a r. sentença ser mantida nos seus termos. 6. Recurso conhecido e Desprovido.
(Apelação Cível 5002162-07.2021.8.08.0014, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, Julgado em 18/08/2023)

Partindo dessa premissa,
entendo que no caso em tela lograram êxito os autores em comprovar os requisitos necessários ao recebimento da indenização por dano moral.

Isto, porque
inobstante o boleto da conta de água esteja em nome de terceiro, fato é que se trata da mãe de um dos autores, portando, estamos falando de um mesmo núcleo familiar.

Outrossim, os autores ainda juntaram aos autos documento escolar dos filhos demonstrando que estudaram o ano letivo de 2015 no Município de Colatina, ou seja, no mesmo ano da tragédia, reforçando a conclusão de que lá residiam.

Embora realizada tais comprovações, a recorrente não trouxe em sua petição recursal qualquer elemento que pudesse refutar os documentos apresentados pelos autores, ônus que lhe incumbia, razão pela qual não há como modificar a sentença neste ponto.

Noutra plana, quanto ao valor do dano moral, penso que também não assiste razão a recorrente, na medida em que foi fixado de maneira equânime, condizente com a situação vivenciada pelas partes e dentro dos parâmetros da jurisprudência.

É cediço que o valor do dano moral deve ser capaz não apenas de compensar o abalo sofrido, mas também de servir como medida pedagógica contra o ofensor, razão pela qual penso que se reduzido o importe de R$1.500,00 observado na sentença, o instituto estaria esvaziado deste propósito corretivo.

A propósito, colaciono precedente nesse sentido:

“
[...]
O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrado pelo juízo de origem está de acordo com o patamar fixado pela jurisprudência deste Eg. Tribunal em demandas análogas. Patamar razoável, por se tratar de dano moral causado a menores impúberes que experimentaram transtornos decorrentes da suspensão do abastecimento de água potável.
[...] (Ap. Cível 0008143-10.2018.8.08.0014, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Julgado em 02/05/2023)

Por fim, também não há razão para acolher a tese de que os juros de mora foram fixados com termo inicial equivocado, mormente porque é matéria sumulada que tal índice deve ser contato desde o evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súm. 54 – STJ).

Diante dessas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 3% os honorários de sucumbência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.